Tribunal: CARF
Processo: 11080.732350/2011-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO DE ALEGAÇÕES SUSCITADAS EM RECURSO QUE NÃO FORAM APRESENTADAS EM IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DAS PROVAS APRESENTADAS SOMENTE EM RECURSO POR PRECLUSÃO.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72 a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme disposto no art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir. Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto que se considerará não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Consideram-se, portanto, preclusas as provas e alegações do contribuinte em recurso voluntário que não integraram a impugnação do lançamento.
RECURSO COM MESMO TEOR DA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO MERECE REPAROS. Nos termos da legislação do Processo Administrativo Fiscal, se o recurso repetir os argumentos apresentados em sede de impugnação e não houver reparos, pode ser adotada a redação da decisão recorrida.
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Presentes os requisitos legais do Auto de Infração e inexistindo ato lavrado por pessoa incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a arguição de nulidade do feito.
DECISÃO JUDICIAL. ABRANGÊNCIA.
Não se pode estender os efeitos de decisão judicial a fato gerador não abrangido por ela. A segurança concedida reconhece o direito à isenção relativamente às ações adquiridas somente até 12/1983 e suas respectivas bonificações.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO.
Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos. O custo das ações alienadas corresponde à média aritmética dos custos de aquisição das ações existentes em estoque, devendo ser consideradas todas as ações existentes no momento da alienação.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732350/2011-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.727 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
PAULA ANITA DE MELLO NESRALLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO
DE ALEGAÇÕES SUSCITADAS EM RECURSO QUE NÃO FORAM
APRESENTADAS EM IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DAS
PROVAS
APRESENTADAS
SOMENTE
EM
RECURSO
POR
PRECLUSÃO.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72 a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme
disposto no art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto que se considerará não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. Consideram-se, portanto, preclusas as provas e alegações do
contribuinte em recurso voluntário que não integraram a impugnação do
lançamento.
RECURSO COM MESMO TEOR DA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO
RECORRIDA QUE NÃO MERECE REPAROS. Nos termos da legislação do
Processo Administrativo Fiscal, se o recurso repetir os argumentos
apresentados em sede de impugnação e não houver reparos, pode ser adotada a
redação da decisão recorrida.
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Presentes os requisitos legais do Auto de Infração e inexistindo ato lavrado por
pessoa incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa,
descabida a arguição de nulidade do feito.
DECISÃO JUDICIAL. ABRANGÊNCIA.
Não se pode estender os efeitos de decisão judicial a fato gerador não
abrangido por ela. A segurança concedida reconhece o direito à isenção
relativamente às ações adquiridas somente até 12/1983 e suas respectivas
bonificações.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732350/2011-73
Fl. 855
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.727 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732350/2011-73

Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos. O custo das ações
alienadas corresponde à média aritmética dos custos de aquisição das ações
existentes em estoque, devendo ser consideradas todas as ações existentes no
momento da alienação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 795/803 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente o lançamento de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física referente ao ano-calendário: 2007.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Contra a contribuinte acima identificada foi lavrado o Auto de Infração acostado às fls.
639/663, relativo ao imposto de renda pessoa física do ano-calendário 2007, exercício
2008, que lhe exige crédito tributário no montante de R$1.119.249,18, distribuído da
seguinte forma:
- imposto suplementar (2904).............................R$ 501.680,49
- multa de ofício................................................R$ 376.260,37
- juros de mora (calculado até 12/2011)...............R$ 241.308,32
- total..............................................................R$1.119.249,18
O lançamento decorre da tributação de ganho de capital obtido na alienação de
ações/quotas não negociadas em bolsa de valores, ocorrida em 18/04/2007, no valor de
R$3.344.536,63.
Do Procedimento Fiscal
Conforme descrito pela autoridade lançadora no Termo de Verificação Fiscal (fls. 647 a
664), a contribuinte era acionista da Refinaria de Petróleo Ipiranga (RPI), da
Distribuidora de Produtos de Petróleo Ipiranga (DPPI) e da Companhia Brasileira de
Petróleo Ipiranga (CBPI). Em 18/03/2007 ela e os demais acionistas controladores
dessas empresas celebraram com a Ultrapar Participações S/A um contrato de compra e
venda de suas ações, ocorrendo o efetivo recebimento dos valores dessa transação
somente em 18/04/2007.
Fl. 856
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.727 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732350/2011-73

Com a alienação mencionada a contribuinte apurou ganho de capital. Recolheu o
Imposto de Renda referente à parte desse ganho que considerou tributável e efetuou
depósito judicial correspondente ao imposto que entendeu não ser devido, relativo à
parte do ganho decorrente da alienação de ações havidas até 31/12/1983, mantidas em
seu nome por pelo menos cinco anos, incluídas, nestas, as ações objeto de bonificações,
grupamentos e desdobramentos.
A autoridade fiscal informa que a contribuinte, invocando o disposto no Decreto-Lei no
1.510, de 27 de dezembro de 1976, ajuizou, como litisconsorte ativo, a Ação em
Mandado de Segurança no 2007.71.00.021485-0/RS.
Registra que o crédito tributário objeto da ação judicial está com a exigibilidade
suspensa e que a fiscalizada foi selecionada para verificação da corretude da apuração
do Imposto de Renda relativo ao ganho de capital tributável e para o lançamento do
imposto que está sob discussão judicial, de modo a prevenir a decadência.
Ressalta que o presente lançamento restringe-se ao imposto suplementar decorrente da
apuração a menor do ganho de capital que não foi objeto da ação judicial.
Relata que a contribuinte foi intimada diversas vezes para prestar esclarecimentos e
apresentar documentos referentes às participações societárias alienadas e referente ao
Mandado de Segurança no 2007.71.00.021485-0/RS. De igual modo, foi intimada a
Ultrapar Participações S.A., em procedimento de diligência, para apresentar as
evoluções acionárias da contribuinte nas empresas supramencionadas, que refletissem o
saldo das ações em 31/12/1983 e as bonificações/grupamentos/desdobramentos,
ocorridos de 01/01/1984 a 18/04/2007.
Com base nos documentos e esclarecimentos ofertados pela contribuinte e no
demonstrativo apresentado pela Ultrapar Participações S.A., a auditoria fiscal apurou:
1) Erro de cálculo na apuração do ganho de capital tributável. A fiscalizada declarou
que o valor tributável referente às ações da DPPI (ON) não vinculadas ao acordo de
acionistas foi de R$1.791.573,98 ao invés de R$4.197.496,45, conforme apurado pela
fiscalização e demonstrado na planilha 1 do TVF (fl. 658) e no Anexo 6 (fl. 664).
2) Divergência na determinação da quantidade de ações tributáveis e isentas (Tabela 3
do TVF) da DPPI (PN), DPPI (ON) e RPI (PN).

A fiscalização entendeu que, ao dar baixa no Livro para fazer o depósito em custódia
e/ou o movimento para a custódia, a contribuinte utilizou o método UEPS (últimas a
entrar, primeiras a sair), metodologia essa não admitida pela legislação do Imposto de
Renda, já que nesse caso há uma tendência de subavaliação dos estoques.
Esclareceu que o art. 5o do Decreto-Lei 1510/76 estabeleceu a presunção de que as
alienações se referiam às participações subscritas e adquiridas mais recentemente, o que
ampararia a metodologia utilizada pela fiscalizada. Ocorre que tal dispositivo foi
revogado pela Lei no 7.713/1988 que, em seu art. 16, estabeleceu que o custo de
aquisição de títulos e valores mobiliários a ser considerado no momento da alienação é a
média ponderada dos custos unitários.
No método UEPS, o custo das ações alienadas é representado pelas últimas ações
adquiridas e o estoque final é representado pelo valor das ações mais antigas. No
método da média ponderada, o custo das ações vendidas corresponde à média aritmética
dos custos de aquisição das ações existentes em estoque, isto é, são consideradas todas
as ações existentes no Livro.
A autoridade fiscal também registrou que, como a contribuinte informou que houve
operações de compra e venda de ações na Bolsa e que não havia como precisar se parte
Fl. 857
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.727 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732350/2011-73

das ações que foram retiradas de custódia (retorno ao Livro de Registro de Ações)
referia-se àquelas que foram depositadas em custódia (saíram do Livro e foram para a
custódia), foi adotada a alternativa mais benéfica para a contribuinte, fazendo-se o
cálculo com base na proporção havida para o movimento inverso (do Livro para a
Bolsa).
Posto isso, a autoridade fiscal refez o cálculo do imposto relativo ao ganho de capital
auferido pela contribuinte. O ganho tributável na venda das ações da RPI, DPPI e CBPI
foi alterado de R$45.069.968,46 para R$48.414.505,09, aumentando-se em
R$3.344.536,63.
O valor de imposto de renda declarado e recolhido pela contribuinte R$6.760.495,24)
foi inferior ao valor que deveria ter sido declarado e recolhido (R$7.262.175,73). Por
conseguinte, foi formalizada a exigência do imposto no valor de R$501.680,49,
acrescido de juros de mora e multa de ofício.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Da Impugnação do Lançamento
Cientificada do lançamento em 16/12/2011, fl. 668, a contribuinte, por meio de seu
representante, procuração de fl. 723, apresentou impugnação em 16/1/2012, fls. 710 a
722, acompanhada dos documentos de fls. 725 a 790, abaixo sintetizada, contestando o
lançamento.
Após fazer uma descrição dos fatos, argui, preliminarmente, a nulidade do Auto de
Infração sob o fundamento de que sua lavratura ocorreu sem a observância da
disposição contida no artigo 62 do Decreto no 70.235/72.
Isto porque a decisão proferida no bojo do MS no 2007.71.00.021485-0/RS acolheu o
pedido inicial sem qualquer ressalva, ao reconhecer o direito à isenção para todas as
ações adquiridas no período a que se refere o artigo 4o, alínea “d”, do DL no 1.510/76,
especialmente se custodiadas ou não. Soma-se a essa circunstância o fato de que o
crédito tributário lançado está com sua exigibilidade suspensa.
Alega que, havendo depósito judicial integral e em dinheiro e existindo decisão judicial
reconhecendo o direito à isenção requerida nos autos do MS 2007.71.00.021485-0/RS,
descabe o lançamento do tributo, devendo ser declarada sua nulidade.
Transcreve excertos de decisões judiciais e administrativas.
Aduz, ainda que a autoridade lançadora descumpre um provimento mandamental, cria-
lhe obstáculo, em total desrespeito ao disposto no artigo 14, incisoV, do CPC.
Ressalta que a decisão judicial que lhe é favorável abrange toda e qualquer ação de sua
propriedade, cujo direito à isenção do Imposto de Renda sobre o ganho de capital foi
reconhecido por sentença, como expressamente consignado no item 6 do Auto de
Infração.
Sustenta que nessa ação judicial foi demonstrada a situação concreta das alienações
efetuadas, tendo apresentado toda prova pré-constituída inerente às ações
mandamentais, sem que a matéria objeto do lançamento tenha sido alegada perante o
judiciário pela Fazenda Nacional, tempestivamente.
Entende que cabe à fiscalização aguardar a decisão do agravo regimental da Fazenda
Nacional, pendente de julgamento pelo STJ.
Defende que a decisão em MS é de execução imediata e a autoridade fiscal, ao
descumpri-la, autuando a impugnante e exigindo-lhe o pagamento de imposto do qual
foi expressamente isenta, sujeitar-se-á às respectivas sanções penais.
Entende, assim, que o auto de infração deve ser declarado nulo, sob pena de afronta
direta aos princípios que norteiam a ordem jurídica.
Fl. 858
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.727 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732350/2011-73

Salienta que já demonstrou, de forma exaustiva, a existência de seu direito à isenção do
imposto de renda na alienação das ações, instituído no art. 4o, alínea “d”, do Decreto-Lei
n o 1.510/1976, independentemente de aquelas participações serem ou não objeto de
custódia. Assim, irrelevante que parte dessas ações tenha sido objeto de contrato de
custódia.
Sustenta que a fiscalização, ao equiparar custódia a alienação, viola o princípio
constitucional da legalidade, complementado pelo CTN, em seu art. 97, incisos I e IV,
segundo o qual somente a lei pode estabelecer a instituição de tributo e a definição de
fato gerador da obrigação tributária. Não há lei que respalde a incidência de imposto de
renda sobre ganho de capital em operações de custódia.
Afirma que o ato de colocar ações em custódia não implica em alienação desses títulos,
cuja propriedade permanece com o custodiante. Nessa situação, a propriedade das ações
permanece inalterável, a teor do disposto nos arts. 41 e 42 da Lei no 6.404/1976, vigente
no período de 23/03/1995 a 22/08/1997, quando efetuadas as operações citadas nos itens
25 e seguintes do auto de infração. Menciona que o RIR/99, em seu art. 125, §4o, define
expressamente as operações de alienação para fins de apuração de ganho de capital,
entre as quais não se inclui a custódia.
Por fim, conclui que seja lá qual for a operação realizada pela contribuinte,
independente do nomem juris que se lhe atribua, não havendo alienação de bens,
descabe falar-se em ganho de capital e postula que o Auto de infração seja julgado
improcedente.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente autuação, conforme ementa abaixo (fl. 516/517):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2007
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Presentes os requisitos legais do Auto de Infração e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a argüição de
nulidade do feito.
DECISÃO JUDICIAL. ABRANGÊNCIA.
Não se pode estender os efeitos de decisão judicial a fato gerador não abrangido por ela.
A segurança concedida reconhece o direito à isenção relativamente às ações adquiridas
somente até 12/1983 e suas respectivas bonificações.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO.
Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos. O custo das ações alienadas
corresponde à média ponderada dos custos de aquisição das ações existentes em
estoque, devendo ser consideradas todas as ações existentes no momento da alienação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 811/825 em que alegou em apertada síntese: (a) nulidade do auto de infração;
(b) do depósito judicial que acompanhou o mandado de segurança n° 2007.71.00.021484-9/RS -
integralidade das ações tidas como isentas - necessidade de reforma do acórdão recorrido -
decisão em descompasso com a proferida na esfera judicial; (c) correção no procedimento
Fl. 859
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.727 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732350/2011-73

contábil adotado no ano de 1995 – artigo 5° do Decreto-lei 1.510/76; e (d) ausência de lesão aos
cofres públicos. Bis in idem. IRPF já recolhido. Enriquecimento ilícito.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Conhecimento parcial do recurso. Matéria não impugnada. Preclusão.
Em sede de recurso voluntário o contribuinte faz duas inovações, quais sejam:
Da correção no procedimento contábil adotado nos anos de 2003/2004. Artigo 5o
do Decreto-Lei 1.510/76 e Da ausência de lesão aos cofres públicos. Bis in idem. IRPF já
recolhido. Enriquecimento ilícito
Tais alegações não foram objeto de impugnação, razão pela qual não podem ser
conhecidas, por preclusão. Houve, claramente, inovação quanto a causa de pedir.
A DRJ de origem não apreciou tais alegações, por inexistir na impugnação
qualquer insurgência quanto a tais matérias.
Portanto, trata-se de inovação recursal, estando preclusas tais alegações, razão
pela qual não devem ser conhecidas por este Conselho, haja vista que não foram alegadas em
impugnação. O conhecimento destas alegações ocasionaria indevida supressão de instância
administrativa.
Ocorre que nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72 a impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme disposto no
art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir. Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto
que se considerará não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante.
Merece destaque o fato de que as alegações trazidas em recurso não se enquadram
nas hipóteses de conhecimento de ofício, por não ser matéria de ordem pública, tampouco de
nulidade, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/72.
Portanto, não conheço em parte do recurso por este tratar de temas estranhos ao
litígio instaurado com a apresentação da impugnação.
Por outro lado, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a
impugnação, por força do art. 16, inciso III e §4o, do Decreto 70.235/72, que determina:
Art.16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n° 8.748, de 9/12/93)
(...)
Fl. 860
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.727 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732350/2011-73

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(grifou-se)
Conforme já referido no tópico anterior, ocorre que nos termos do art. 14 do
Decreto no 70.235/72 a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento,
devendo nela conter, conforme disposto no art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Deve-se ressaltar, que o recorrente não apresentou justificativa alguma para a
apresentação extemporânea dos documentos. De qualquer modo, não se verifica que essa se realizou
conforme as exceções previstas nas alíneas do §4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Portanto, considera-se preclusa a juntada de novos documentos pelo contribuinte em
anexo recurso voluntário, a exceção daqueles referentes a representação processual (Procuração e
identificação do Procurador).
Do Recurso Voluntário
Apesar do esforço do Recorrente em tentar comprovar que estava correta e que
não deveria ter sido autuada, limitou-se a repetir os argumentos trazidos em sede de impugnação,
que já foram devidamente analisados pela decisão recorrida.
Mesmo as questões ou alegações relacionadas às provas, são meras alegações,
desprovidas do efetivo cotejo com o caso que se apresenta, de modo que concordo com os
termos.
Aplico ao caso o disposto no artigo 57, § 3o do RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Sendo assim, passo a transcrever a decisão recorrida, com a qual concordo e
utilizo-me como razão de decidir.
Nulidade do Auto de Infração. Inocorrência.
Inicialmente, quanto aos requisitos específicos do auto de infração, destaque-se que
houve o regular lançamento às fls. 639 a 663, procedimento administrativo, por meio do
qual o servidor competente qualificou o sujeito passivo, descreveu os fatos, apontou as
disposições legais infringidas e determinou a exigência com a respectiva intimação para
cumpri-la ou impugná-la no prazo legal (art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, e
alterações posteriores).
Assim, todos os elementos essenciais do procedimento fiscal constam no auto de
infração, dos quais foi regularmente cientificada a contribuinte de modo a lhe permitir
conhecer o inteiro teor da infração que lhe foi imputada.
Fl. 861
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.727 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732350/2011-73

Verifica-se, também, que o servidor competente observou todos os princípios que
norteiam a atividade administrativa previstos no “caput” do art. 37 da Constituição da
República Federativa do Brasil, mesmo porque o administrador público está sujeito aos
mandamentos da determinação legal em toda a sua atividade funcional.
Não restou, dessa forma, especificada nenhuma hipótese que propicie a nulidade do auto
de infração, quais sejam, os atos e os termos lavrados por pessoa incompetente, como
também os despachos e as decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa (art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, e alterações
posteriores).
A alegação da contribuinte de que houve desrespeito ao artigo 62 do Decreto no
70.235/1972 não procede.
Como bem demonstrado no Termo de Verificação Fiscal, o que se exige neste auto de
infração é o imposto suplementar decorrente da apuração a menor de ganho de capital
que não foi objeto da Ação em Mandado de Segurança no 2007.71.00.021485-0/RS.
O dispositivo referenciado pela defesa versa sobre a suspensão da exigibilidade de
crédito tributário. Dispõe:
Art. 62. Durante a vigência de medida judicial que determinar a suspensão da
cobrança, do tributo não será instaurado procedimento fiscal contra o sujeito passivo
favorecido pela decisão, relativamente, à matéria sobre que versar a ordem de
suspensão. (Vide Medida Provisória no 232, de 2004)
Parágrafo único. Se a medida referir-se a matéria objeto de processo fiscal, o curso
deste não será suspenso, exceto quanto aos atos executórios. (Vide Medida Provisória
no 232, de 2004)
Ainda que fosse objeto deste auto de infração o imposto discutido judicialmente, a
suspensão da exigibilidade não impede que o lançamento para a constituição do crédito
tributário seja efetuado. O Fisco tem o dever de agir e manifestar sua pretensão, sob
pena de, não o fazendo, a tempo e modo devidos, perder o direito de efetuá-lo por efeito
da decadência. O impedimento previsto se restringe à realização de ações de cobrança
ou de execução do crédito tributário.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, amparando-se em orientações
jurisprudenciais, firmou o entendimento de que as medidas judiciais, em regra, não
podem obstaculizar a Fazenda Pública de exercer seu dever de fiscalizar. Por intermédio
do Parecer PGFN no 743/1988 e do Parecer PGFN/CRJN/ no 1.064/1993 assim
asseverou sobre o alcance do artigo 62 do Decreto no 70.235/72:
O legislador regulamentar não está, ali, a impedir que se efetue o lançamento, mesmo
porque este, segundo a letra do parágrafo único do artigo 142 do CTN, constitui
atividade administrativa vinculada e obrigatória. Há, sim, em estrita observância ao
mandamento regulamentar, que se abster a autoridade fiscal de qualquer exigência,
com relação ao sujeito passivo, com vista ao pagamento do débito apurado. Aliás, é
expressa, neste sentido, a letra do parágrafo único do artigo 62 do regulamento em
questão, ao estipular que, em havendo processo fiscal instaurado, este deverá ter
prosseguimento, exceto quanto aos atos executivos. Destarte, se existente processo
fiscal, este seguirá o seu curso normal com a prática de todos os atos administrativos
pertinentes, exceto aqueles voltados a constranger o sujeito passivo à liquidação do
quantum debeatur.
Portanto, a suspensão da exigibilidade como prevista no CTN (art. 151) refere-se ao
crédito e não à possibilidade de a autoridade administrativa efetuar o lançamento.
Havendo medida liminar em mandado de segurança, o depósito do montante integral e
a concessão de liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial, a
Fazenda Pública fica impedida de proceder a cobrança e a execução judicial do crédito
tributário por este se encontrar sob apreciação do Poder Judiciário, mas não fica
impedida de efetuar o lançamento.
Fl. 862
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.727 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732350/2011-73

Com base nos argumentos até aqui expostos, refuto a preliminar de nulidade argüida
pela contribuinte.
Abrangência da decisão judicial prolatada nos autos do Mandado de Segurança A
impugnante assevera que o crédito tributário não é devido, tendo em vista decisão
judicial que lhe foi inteiramente favorável, abrangendo, assim, toda e qualquer ação de
sua propriedade.
Essa assertiva não condiz com o teor da sentença prolatada nos autos do Mandado de
Segurança no 2007.71.00.021485-0/RS, publicada em 23/11/2007 (fls. 547/549).
As ações abrangidas pela regra isentiva foram apenas as adquiridas até dezembro de
1983, incluindo as decorrentes de bonificação, de grupamento e desdobramento,
mantidas no patrimônio da contribuinte até a data da revogação da isenção pela Lei no
7.713/88. A sentença foi prolatada nos seguintes termos:
Quanto às ações bonificadas, as respectivas operações devem guardar idêntico
tratamento tributário a que se submetem as ações originalmente subscritas ou
adquiridas, fazendo-se o rateio das bonificações entre as ações que lhes deram origem,
de modo que as bonificações a que cabem, por rateio, às ações que se encontravam no
patrimônio dos impetrantes há mais de 5 anos, até a revogação, são também isentas. As
demais se sujeitam à tributação.(grifo nosso)
Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para reconhecer o direito à isenção de
imposto de renda sobre o ganho de capital apurado na alienação de ações das
empresas Refinaria de Petróleo Ipiranga S/A, Distribuidora de Produtos de Petróleo
Ipiranga S/A e Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga S/A, relativamente às ações
adquiridas até dezembro de 1983, e mantidas em seus patrimônios até a data da
revogação da isenção, pela Lei no. 7.713/88.(grifo nosso)
Além disso, importa salientar que a fiscalização expõe claramente no Termo de
Verificação Fiscal que este Auto de Infração restringe-se ao lançamento do Imposto de
Renda suplementar decorrente da apuração a menor do ganho de capital que não foi
objeto da Ação Judicial.
Equiparação de custódia à alienação. Inocorrência Com referência ao argumento de
que a fiscalização tenha equiparado custódia à alienação e esteja apurando ganho de
capital em operações de custódia, equivoca-se a Impugnante.
Como bem explicita a autoridade fiscal, durante o procedimento de apuração do
quantitativo de ações tributáveis e isentas, a contribuinte foi intimada a esclarecer
lançamentos a título de “Depósito em Custódia”, “Retirada de Custódia” e
“Movimentação para a Custódia” e informou que operações de compra e venda de
ações na Bolsa haviam sido efetuadas e que não teria como precisar se parte das ações
retiradas de custódia (retorno ao Livro de Registro de Ações) referia-se àquelas que
tinham sido depositadas em custódia. Em decorrência disso e pautado na legislação a
seguir transcrita, a autoridade fiscal definiu o custo de aquisição das ações pela média
ponderada dos custos unitários e adotou o critério da proporcionalidade.
Em sendo assim, considerou que quando houve movimentação para a custódia e/ou
depósito em custódia, ocorreu uma saída proporcional de ações tributáveis e isentas.
Portanto, a determinação da quantidade de ações isentas e tributáveis, nesse caso, foi
feita de acordo com a proporção existente dessas ações, na data de saída, no Livro de
Registro de Ações.
Lei no 7.713/1988.
Art. 16. O custo de aquisição dos bens e direitos será o preço ou valor pago, e, na
ausência deste, conforme o caso:
[...]
§ 2o O custo de aquisição de títulos e valores mobiliários, de quotas de capital e dos
bens fungíveis será a média ponderada dos custos unitários, por espécie, desses bens.
Instrução Normativa SRF no 84/2001, publicada em 17/10/2001:
Fl. 863
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.727 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732350/2011-73

Art. 16 - [...]
§ 3o Para efeito de apuração de ganho de capital na alienação de participações
societárias, o custo de aquisição das ações ou quotas é apurado pela média ponderada
dos custos unitários, por espécie, desses títulos.
§ 4o O custo médio ponderado de cada ação ou quota:
I - é igual ao resultado da divisão do valor total de aquisição das ações ou quotas em
estoque pela quantidade total de ações ou quotas em estoque, inclusive bonificadas;
II - multiplicado pela quantidade de ações ou quotas alienadas, constitui o custo de
aquisição para efeito da apuração do ganho de capital;
III - multiplicado pelo número de ações ou quotas remanescente, constitui o valor do
estoque desses títulos.
§ 5o A cada aquisição ou baixa devem ser ajustadas as quantidades em estoque e os
custos total e médio ponderado, por espécie, das ações ou quotas.
Desse modo, concluo que os argumentos e documentos apresentados pela Impugnante
não são hábeis a desconstituir este lançamento e que o imposto exigido, decorrente da
apuração a menor de ganho de capital referente a ações não abrangidas pela Ação
Judicial, foi apurado em conformidade com o que preceitua a legislação tributária.
Portanto, não prosperam as alegações da recorrente
Conclusão
Diante do exposto, não conheço em parte do recurso voluntário, por este tratar de
temas estranhos ao litígio instaurado e na parte conhecida, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 864
DF CARF MF
Original